Tribunal: TJSP
Processo: 1034339-87.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima dE aparelhos ELETRÔNICOS DO SEGURADO OCASIONADOS por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados, realizados por empresa especializada –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima dE aparelhos ELETRÔNICOS DO SEGURADO OCASIONADOS por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados, realizados por empresa especializada – Documentos juntados com a petição inicial que têm o condão de provar o pagamento, pela autora, da indenização ao segurado - Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ressarcimento devido – Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034339-87.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AGF
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido
o 3o juiz, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1034339-87.2018.8.26.0114
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
ORIGEM: 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
VOTO No 32.710
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS QUEIMA
DE
APARELHOS
ELETRÔNICOS
DO
SEGURADO
OCASIONADOS
POR
OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA
ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RÉ

Responsabilidade objetiva da requerida

Nexo causal configurado
Prova hábil
amparada
nos
laudos
referentes
aos
equipamentos danificados, realizados por
empresa
especializada

Documentos
juntados com a petição inicial que têm o
condão de provar o pagamento, pela autora,
da indenização ao segurado - Prestação de
serviços defeituosa Artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor
Ressarcimento
devido Sentença reformada, com inversão
dos ônus sucumbenciais Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A nos autos da ação regressiva de
ressarcimento, relativa a prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica, que move contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL, ação esta julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 185/186, cujo relatório adoto.
Alega a Seguradora/autora, em síntese, que
ingressou com a demanda, requerendo o ressarcimento pelos
prejuízos causados em equipamentos do segurado, devido a dano
elétrico, com fundamento na sub-rogação, nos termos do arts. 349 e
786 do CC e Súmula 188 do STF. Diz que o nexo de causalidade foi
comprovado pelos laudos técnicos juntados aos autos (fls. 76/77),
que são documentos aptos a demonstrar que os danos nos
equipamentos do segurado se deram em decorrência da má
prestação de serviços por parte da apelada, que não atualizou sua
rede com dispositivos de segurança. Aponta a impossibilidade de
produção de prova diabólica e a desnecessidade da realização de
perícia. Acrescenta que a ré deixou de trazer aos autos qualquer
documento apto a comprovar que, nos dias dos fatos alegados, sua
rede de distribuição de energia teria funcionado perfeitamente, sem
oscilações, sobretensão e/ou picos de tensão (art. 373, II, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coleciona jurisprudência. Por tais motivos, pugna pelo provimento
do recurso, a fim de que seja julgada procedente a ação, com
inversão dos ônus sucumbenciais (fls. 188/195).
Recurso tempestivamente interposto, preparado
(fls. 196) e respondido às fls. 199/208.
As partes não apresentaram oposição à realização
de julgamento virtual.
É o Relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento,
relativa a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada improcedente.
Diante do que consta dos autos, tenho que o
recurso da demandante comporta provimento.
Vejamos.
A Seguradora/autora busca ressarcimento pela
indenização paga ao seu segurado (fls. 33/35 e 79/81), Francisco
Sérgio Milano, decorrente de danos suportados em razão da queima
de bens eletroeletrônicos ocasionada pelos distúrbios de tensão em
rede de distribuição de energia elétrica administrada pela ré,
ocorridos em 26.09.2017.
De início, cabe observar que há relação de
consumo no caso em tela, vez que se aplica o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) às pessoas jurídicas adquirentes de produtos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços utilizados, direta ou indiretamente, na atividade econômica
que exercem.
Isso
porque,
como
lecionam
Claudia
Lima
Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, na obra
“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, RT., 3a ed., p. 107,
cada vez mais o Judiciário concede proteção diferenciada àquele
visivelmente mais fraco na relação consumerista, através da teoria
finalista, do critério subjetivo e da equiparação do art. 29 do CDC,
em se tratando de pessoa jurídica que comprova ser vulnerável e
atua fora do âmbito de sua especialidade, ou seja, em situações
onde há um desequillíbrio entre consumidor-leigo (seja ele pequena
empresa, profissional ou pessoa física) e fornecedor-expert.
Nesse sentido, a conferir, são os julgados:
“O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor abarca
expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas
figurarem como consumidores, sendo relevante saber se
a pessoa - física ou jurídica é "destinatária final" do
produto ou serviço. Nesse passo, somente se desnatura a
relação consumerista se o bem ou serviço passa a
integrar a cadeia produtiva do adquirente, ou seja, torna-
se objeto de revenda ou de transformação por meio de
beneficiamento ou montagem, ou, ainda, quando
demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou
econômica frente à outra parte” (STJ, REsp. n. 932557,
rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 7.2.2012);
“Ao consagrar o critério finalista para interpretação do
conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ
também reconhece a necessidade de, em situações
específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do
CDC nas relações entre fornecedores e consumidores
empresários em que fique evidenciada a relação de
consumo, isto é, a relação formada entre fornecedor e
consumidor vulnerável, presumidamente ou não. Cite-
se, a respeito, recente precedente da 4a Turma, pioneira
na adoção do critério finalista: o Resp. 661.145, de
relatoria do Min. Jorge Scartezzini, julgado em
22/02/2005” (STJ, REsp. n. 476.428, rel. Min. Nancy
Andrighi).
Assim, admitida a incidência do CDC, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público
federal de energia elétrica e, nessa condição, submete-se à
disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão
"independentemente da existência de culpa".
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora se serviços somente se exime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito
não existe ou, II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou,
III- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré, que não trouxe documentos aptos a
contrariar as alegações da inicial.
Por outro lado, acerca dos danos, foram apresentados pela autora laudos técnicos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas,
que foram contratadas para os respectivos consertos, de onde se
conclui que os danos foram ocasionados por descarga elétrica (fls.
72/73 e 76/77).
Ademais, considero que o documento de fls.
80/81, juntado com a petição inicial, tem o condão de fazer prova
do pagamento, pela autora, da indenização ao segurado, por conter
a identificação do beneficiário, dados bancários, data e valor do
pagamento.
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro, o que não fez.
Nesse sentido, a conferir os seguintes julgados
deste Tribunal:
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de
energia elétrica Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Art. 786
do CC Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro

Ausência de caso fortuito ou força maior
Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser
evitados
com
o
uso
de
tecnologia
adequada

Desnecessidade de pedido administrativo Art. 204 da
Resolução N. 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto Sentença
mantida

-
Recurso
desprovido.”
(Ap.
1122322-74.2015.8.26.0100;
Rel.
Jonize
Sacchi
de
Oliveira; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 16/02/2017)
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de
um
raio
configura
"força
maior",
excludente
de
responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos
riscos a que está exposta a prestação de serviços. 4. Equipara-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja,
fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a
que se prestou). 5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do
aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. 6.
Recurso não provido.” (Ap. 1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel. Melo Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
-
Contrato de Seguro Residencial
Descarga de energia
elétrica em razão de chuvas, que ocasionaram danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica Alegação de excludente de responsabilidade em
caso fortuito ou de força maior (chuvas) que não é suficiente
para afastar o nexo causal frente às provas documentais
produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à própria
atividade da ré Precedentes - Recurso provido, para julgar
procedente a ação, invertido o ônus da sucumbência.” (Ap.
1017749-81.2015.8.26.0068;
Rela.
Lígia
Araújo
Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2016)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de
energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou
força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada. Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204
da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO
PROVIDO.”
(Ap.
1121840-63.2014.8.26.0100;
Rel.
Azuma Nishi; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, demonstrados o nexo causal entre a
conduta da concessionária e os danos causados ao equipamento por
conta de sobrecarga de energia elétrica, de rigor o decreto de
procedência da ação e a inversão do julgado, devendo a ré pagar à
autora a indenização pleiteada, corrigida e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso, nos termos das
Súmulas no 43 e no 54 do Colendo STJ.
A respeito, esta Corte vem decidindo que:
“SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - Ajuizamento da ação em face da concessionária
de serviços públicos - Queima de ar condicionado do
segurado em razão da oscilação da tensão elétrica -
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da CF - Dano
demonstrado - Nexo causal demonstrado - Dever de
indenizar reconhecido - Caso fortuito em razão de queda de
raio não comprovado - Procedência da ação - Prescrição
afastada - Correção monetária e juros de mora que
devem ser contados a partir do desembolso - Recurso da
ré desprovido - Recurso da autora provido.” (Ap.
1082691-26.2015.8.26.0100;
Rel.
Claudio
Hamilton; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 15/12/2016)
“ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO
SINISTRO
JUROS DE MORA
No caso de ação
regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, os
juros de mora devem fluir sobre o valor da
indenização, a partir da data do efetivo desembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Súmula 54 do STJ) Termo inicial de incidência de
correção monetária alterado, de ofício, com incidência
desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ)

Sentença reformada
Recurso provido em parte, com
observação” (Ap. 0213642-43.2006.8.26.0100; Rel. Carlos
von Adamek; Órgão julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/12/2016).
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da ré pelos danos causados ao segurado e,
consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual, de
rigor a procedência da ação, para o fim de condenar a ré a pagar à
autora o valor de R$ 5.072,80, monetariamente corrigido a partir do
desembolso, e acrescido de juros de mora também a contar do
desembolso, nos termos da Súmula no 54 do Colendo STJ, mais
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034339-87.2018.8.26.0114
Apelante
: ALLIANZ SEGUROS S/A
Apelada
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca
: Campinas 9a Vara Cível
Juiz(a)
: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.253
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DO
SEGURADO
INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO
PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU
DIREITO

ART.
373,
I,
DO
CPC

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELO MEU VOTO,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando
que a seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes a
seu segurado para pleitear indenização dos valores pagos
em decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo
evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade
entre a prestação de serviços e os danos causados. “In
casu”, no sinistro reportado e que deu origem ao
pagamento de indenização securitária, não tendo sido
comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos
nos equipamentos do segurado tiveram como causa
oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e
sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas
atmosféricas
advindas
de
temporal,
de
rigor
a
improcedência da ação.
ALLIANZ SEGUROS S/A propôs ação regressiva contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A r. sentença de fls. 185/186, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido formulado. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 10% do
valor da causa.
Inconformada, apela a autora às fls.188/195, almejando a
reforma da r. sentença. Aduz, em resumo, que: houve falha na prestação de
serviços pela apelada, que causou a sobrecarga na corrente elétrica e,
consequentemente, os danos nos equipamentos do segurado; que não é
necessária a guarda dos equipamentos sinistrados; que os danos foram
comprovados através de laudo de vistoria, não podendo se falar em
ausência de nexo de causalidade, tudo a ensejar, pois, o provimento
recursal, para que a presente ação seja julgada procedente.
O recurso foi respondido, pugnando a recorrida pela manutenção
da r. sentença (fls. 199/208).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Trata-se de ocorrência de evento danoso na residência do
segurado Fernando Sérgio Milano, que com a autora celebrou contrato de
seguro na modalidade compreensivo residencial (apólice no 517720163F300026048).
Alega que o segurado, em 29/09/2017, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em equipamentos
elétricos e eletrônicos, fatos que deram causa ao pagamento, pela autora,
de um total de R$ 5.072,80.
A presente ação foi julgada improcedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos não são
suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços por parte da ré e os danos indenizados pela autora, que apelou,
mas sem razão, contudo, respeitado o entendimento da maioria em
julgamento estendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seguradora fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório
em relatório e laudos, sendo que, especificamente às fls.38; 45, indicam
que os aparelhos elétricos e eletrônicos do segurado haviam sido
danificados por descargas atmosféricas/elétricas (raio) em dia de
tempestade e chuvas.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado ocorreu por descargas atmosféricas (raios) em
dia de temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados neste caso, posto que
provocados, como visto, por descarga elétrica decorrente de raios em dia
de tempestade e não por vício na prestação de serviços por parte da
apelada. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré, não há qualquer
registro de que houve interrupção no fornecimento de energia na data
apontada na inicial, nem mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens do segurado tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, a atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a
improcedência da ação, majorada a verba honorária, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, para 12% do valor da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, nego
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
114100BD
12
16
Declarações
de Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
11451386
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034339-87.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.